Tribunal: TJDFT
Processo: 0719217-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719217-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DHEYME DE SOUSA MOURA IMPETRANTE: FABIO ROMERO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fabio Romero da Silva, em favor de Dheyme de Sousa Moura, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF que, nos autos da ação penal no 0710046-22.2020.8.07.0006, manteve a prisão preventiva do paciente (ID 26552009). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/10/2020, pela suposta prática do delito de roubo tentado. Em audiência de custódia, sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, verificou-se o oferecimento de denúncia em desfavor do paciente, sendo-lhe imputado os crimes previstos no artigo 157, caput, artigo 140, § 3o, e artigo 147, caput, todos do Código Penal (roubo tentado, injúria mediante utilização de elementos referentes a condição de pessoa idosa e ameaça), em razão dos seguintes fatos: “No dia 14 de outubro de 2020, por volta das 20h30min., na DF 420, em frente à AR 01, no interior do coletivo da Viação Piracicabana, linha Sobradinho/Vila Rabelo, Sobradinho/DF, o denunciado tentou subtrair para si, mediante grave ameaça, o dinheiro arrecadado pelo cobrador do ônibus; injuriou o cobrador, pessoa de 68 (sessenta e oito) anos de idade, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro com elementos referentes a condição de pessoa idosa; e ameaçou um passageiro, por palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe injusto e grave. Consta que o cobrador estava de serviço na linha 062.7, próximo ao ponto final, quando o denunciado DHEYME subiu no coletivo, pela porta de trás, aproximou-se do cobrador e tentou apanhar o dinheiro que estava em sua mão. Como não conseguiu, sentou-se na cadeira ao lado do cobrador e determinou que o cobrador passasse o dinheiro sob a ameaça de que se não fizesse iria matá-lo. Em seguida, passou a xingar o cobrador, chamando-o de desgraça e de velho safado, e reiterou as ameaças até o momento em que um passageiro interveio, de forma que o denunciado tentou agredi-lo, mas foi detido. Após ter sido imobilizado, o denunciado ameaçou o passageiro dizendo que o conhecia e tão logo fosse liberado o mataria. Com a chegada da polícia militar, o denunciado foi conduzido para a delegacia.” (ID 75427519 dos autos de origem) Neste habeas corpus, a Defesa se insurge contra a decisão do Juízo a quo que, ao revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, a manteve ao fundamento de persistirem os motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva e por não estar configurado o alegado excesso de prazo na instrução criminal. Destaca que o paciente está preso preventivamente há mais de 240 (duzentos e quarenta) dias, em razão do suposto cometimento dos delitos de roubo tentado, injúria qualificada pela condição de pessoa idosa e ameaça, em inegável “ilegalidade e abuso de poder perpetrado pelo juízo da instrução”, ainda que considerada a situação de pandemia, uma vez que ainda não se tem notícia da data da audiência de instrução e julgamento. Assinala a desproporcionalidade da prisão, pois em caso de eventual condenação a pena não ultrapassará 04 (quatro) anos e o regime prisional será, no máximo, o semiaberto. Acrescenta não haver “formalização de requerimentos dos crimes de injúria e ameaça aventados pelo Parquet, e como é cediço, tais tipificações carecem de representação pessoal das vítimas, e salvo melhor juízo, não constam essas formalidades no processo, e já se passaram mais de 8 meses, ou seja, muito além do prazo decadencial que legalmente apontam 6 meses (art. 103, do CP)”. Sustenta que o tempo de prisão cautelar do paciente ultrapassa de modo relevante o prazo de 148 (cento e quarenta e oito) dias recomendado para o término da instrução criminal, em violação aos direitos e garantias do jurisdicionado. Alega não estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo razões para a manutenção da custódia do paciente, dada a ausência de elementos reais e concretos indicativos da necessidade da sua prisão, ressaltando não haver notícias de que o paciente tenha conduta voltada à prática de atividades criminosas ou que irá fugir do distrito da culpa. Ademais, destaca que o paciente é trabalhador, tem endereço fixo e possui dois filhos menores de 12 anos de idade cujo sustento depende do paciente. Ressalta que a concessão da liberdade do paciente se impõe pelo expressivo lapso de tempo desde a data dos fatos e a natureza da infração, pelas suas condições pessoais favoráveis e pela Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta sobre a prevenção e não disseminação da COVID-19 no sistema carcerário. Aduz que a manutenção da prisão cautelar do paciente configura indevida antecipação de pena e fere o princípio da presunção de inocência, além de que não se justifica para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e nem para assegurar a aplicação da lei penal. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para colocar o paciente em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes dolosos imputados ao paciente é superior a 04 (quatro) anos (roubo tentado, injúria qualificada pelo uso de elementos referentes a condição de idoso e ameaça) e ele é reincidente, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, e no perigo que o estado de liberdade do paciente gera para a garantia da ordem pública. Ademais, também não se observa manifesta ilegalidade na decisão que revisou a necessidade da prisão preventiva e a manteve, por subsistirem os fundamentos que ensejaram a sua decretação para a garantia da ordem pública, com base nos elementos concretos do caso e na reiteração delitiva, bem como por entender que o decurso do prazo de noventa dias sem o término da instrução processual não conduz necessariamente ao reconhecimento de constrangimento ilegal. Vale salientar que a necessidade de revisão periódica da prisão, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar – até mesmo porque o mais comum é que não surjam novos argumentos –, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais. Ademais, insta consignar que o mero decurso do tempo desde a data da prisão não autoriza automaticamente a revogação da medida extrema, pois é necessário que haja alteração dos fundamentos fáticos e jurídicos que a motivaram inicialmente. Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pela prisão em flagrante do paciente, que foi contido por uma das vítimas durante o suposto cometimento do roubo, pelas declarações dos ofendidos, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia que imputa ao paciente os crimes de roubo tentado, ameaça e injúria qualificada. Quanto à alegação de não haver “formalização de requerimentos dos crimes de injúria e ameaça aventados pelo Parquet”, a jurisprudência é firme no sentido de que “Tratando de ação penal pública condicionada, não se exige a representação formal, bastando que a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente. III - Se a vítima compareceu à Delegacia, registrou ocorrência e prestou firmes declarações sobre os fatos, entende-se que está presente a representação, condição de procedibilidade da ação penal.” (Acórdão 1323072, 00005625820198070006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que a decisão impugnada fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente com apoio em elementos concretos do caso, em que se cuida de roubo tentado praticado no interior de um ônibus coletivo mediante reiteradas ameaças de morte ao cobrador, além de ameaça ao passageiro que rendeu o paciente e na reiteração delitiva, por se tratar de reincidente por condenação transitada em julgado pelos crimes de lesão corporal e desacato. Tais circunstâncias indicam, por ora, que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade da conduta e a reiteração criminosa, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. No que se refere à alegação de afronta ao princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu de inércia do Juízo de origem. Em verdade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte vem sinalizando que a suspensão temporária das audiências como medida sanitária adotada para inibir a propagação do novo coronavírus, bem como a necessidade de reestruturação das audiências em face da situação de pandemia, não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, por se tratar de motivo de força maior, verbis: “[...] No caso, há de ser levada ainda em consideração a mudança drástica que ocorreu em todo o Brasil e o mundo imposta pela pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e dos demais Poderes da República. 3. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.” (Acórdão 1342469, 07121515320218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, devendo noticiar, inclusive, se está previsto designar a audiência de instrução e julgamento em relação ao presente feito nas datas disponibilizadas ao Juízo a quo pela Instrução no 5/2021 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça. A Secretaria da Segunda Turma Criminal deve providenciar que o detalhamento acima acerca do pedido de informações conste expressamente do ofício de requisição ao Juízo a quo. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador